Tribunal: CARF
Processo: 16682.720857/2022-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720857/2022-71
ACÓRDÃO
3202-003.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. COMPROVAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
Restando comprovada a omissão no acórdão, na forma suscitada pelo
embargante, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para
suprir a omissão apontada, com integração ao aresto hostilizado das partes
omitidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em acolher parcialmente os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão e incluir na
ementa do acórdão embargado os seguintes temas: alimentação e hotelaria em plataformas
marítimas; despesas com projetos vinculadas à administração; e utilização de gasodutos.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 10320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720857/2022-71
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela PGFN em face do acórdão no
3202-002.340, proferido por esta Eg. Turma, cuja parte dispositiva foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, nos
seguintes termos: (1)
por unanimidade, em reverter as glosas (a)sobre os gastos descritos como
afretamento de embarcações; (b) sobre os gastos descritos como despesas de
utilização dos gasodutos LULAMEXILHÃO e CABIÚNAS 1, discriminados na coluna
“0200_DESC_ITEM” do Bloco F100; e (c) sobre a cota de depreciação das despesas
ativadas intituladas paradas programadas sobre bens próprios.
Acompanhou a Relatora, pelas conclusões, em relação aos gastos com
afretamento de embarcações o Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha. (2) Por
maioria de votos, em reverter as glosas (a) sobre os gastos descritos como
alimentação e hotelaria e (b) sobre os valores referentes ao pagamento na
modalidade “Ship or Pay” discriminados no Bloco F100 da base de cálculo dos
créditos de PIS/Cofins. Vencidos os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam provimento ao recurso
nas matérias. (3) Por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, para manter as glosas (a) sobre as despesas portuárias com aquisição
de serviços descritos como rebocadores portuários e movimentação marítima de
cargas e (b)sobre os gastos descritos como afretamento de aeronaves. Vencida a
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro (Relatora), que dava provimento
ao recurso nas matérias. (4) Por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, para manter as glosas sobre as despesas paradas programadas
em bens de terceiros e benfeitorias em bens de terceiros, listadas no Bloco F120.
Vencidas as Conselheiras Onízia de Miranda Aguiar Pignataro (Relatora), Juciléia
de Souza Lima e Aline Cardoso de Faria, que davam provimento ao recurso nas
matérias. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael Luiz Bueno
da Cunha.
Nos embargos de declaração, a PGFN sustenta que a decisão do CARF incorreu nas
seguintes omissões:
Fl. 10321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720857/2022-71
3

Os referidos embargos foram admitidos pelo Presidente da Turma, conforme
despacho:
Trata-se de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração formalizados
pela Fazenda Nacional ao amparo do art. 116 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023. Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão
no 3202-002.340, de 11/02/2025. Transcreve-se a ementa integralmente:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2018 a
31/12/2018 ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA
LIVRE CONVICÇÃO FUNDAMENTADA.
Não há que se falar em nulidade do v. acórdão recorrido, quando as questões
decididas pelo r. decisum foram devidamente motivadas, observando o princípio
da livre convicção fundamentada.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. SUPERAÇÃO. MÉRITO FAVORÁVEL À
RECORRENTE.
Identificada a nulidade da decisão recorrida por vício de motivação, deixa-se de
pronunciá-la em face da possibilidade de se decidir o mérito a favor do sujeito
passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade (art. 59, § 3o, do Decreto no
70.235, de 1972).
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
CRITÉRIO
DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 - PR,
pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o conceito de insumo deve ser
Fl. 10322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720857/2022-71
4
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela contribuinte.
TRANSPORTE FIRME DE GÁS NATURAL. ENCARGO DE RESERVA DE CAPACIDADE
DE TRANSPORTE. “SHIP OR PAY”. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Nos contratos de Serviço de Transporte Firme, o Transportador está obrigado a
programar e transportar o volume diário de gás natural solicitado pelo Carregador
até a Capacidade Contratada de Transporte estabelecida no contrato. O Encargo
de Reserva de Capacidade de Transporte (Ship or Pay)é o valor devido pela
reserva da capacidade de transporte, independentemente do efetivo transporte
da Capacidade Contratada. Tal Encargo é devido em razão do controle tarifário
pelo custo exigido na Resolução ANP no 15/2014, que impõe a remuneração dos
custos arcados pelo Transportador mesmo que sem movimentar o volume total
diário reservado. Assim, o SoP não configura custo à parte do contrato, mas
Encargo que compõe a remuneração contratual do Serviço de Transporte Firme,
de modo que gera direito ao creditamento das contribuições ao PIS e da COFINS,
nos termos do artigo 3o, inciso II, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02.
NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO. PARADAS
PROGRAMADAS. BENS PRÓPRIOS. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado, em qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços, cuja utilização implique aumento de vida útil
do bem superior a um ano, inclusive os gastos com paradas programadas,
permitem a apropriação de créditos das contribuições ao PIS e da COFINS na
modalidade de bens incorporados ao ativo imobilizado, nos termos do artigo 3o,
inciso VI, c/c §1o, inciso III, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02.
NÃO CUMULATIVIDADE. PARADAS PROGRAMADAS (MANUTENÇÕES) EM BENS DE
TERCEIROS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas com manutenções realizadas em bens de propriedade de terceiros não
geram direito a crédito com base no art. 3o, inciso VI, da Lei no 10.833/2003, cujo
escopo são os bens próprios incorporados ao ativo imobilizado (adquiridos ou
fabricados).
NÃO CUMULATIVIDADE. PLATAFORMAS MARÍTIMAS. BENFEITORIAS.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não dão direito a crédito sobre os encargos de depreciação as benfeitorias
realizadas em plataformas marítimas, que têm natureza de embarcação (art.
2o da Lei no 9.537/1997) e não de imóvel, única espécie de bem em relação a qual
a legislação permite o creditamento sobre encargos de depreciação decorrente de
benfeitorias.
Fl. 10323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720857/2022-71
5
NÃO
CUMULATIVIDADE.
SERVIÇOS
PORTUÁRIOS.
INSUMO.
DEFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A não comprovação de que os serviços portuários estão inseridos na atividade
produtiva impossibilita sua inclusão na base de creditamento das contribuições a
título de insumos.
AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O afretamento de embarcações utilizadas nas atividades da empresa dá direito ao
crédito das contribuições ao PIS e da COFINS, nos termos do artigo 3o, inciso IV,
das Leis no 10.833/03 e 10.637/02.
AFRETAMENTO DE AERONAVES. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O afretamento de aeronaves utilizados nas atividades da empresa não dá direito
ao crédito das contribuições ao PIS e da COFINS a título de insumos, pois estes
somente contemplam aquisição de bens ou serviços, e não a locação, de que é
espécie o afretamento. Por sua vez, o inciso IV do art. 3o das Leis no 10.833/03 e
10.637/02 também não é aplicável à espécie, pois trata de “prédios, máquinas e
equipamentos”.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, nos
seguintes termos: (1)por unanimidade, em reverter as glosas (a)sobre os gastos
descritos como afretamento de embarcações; (b) sobre os gastos descritos como
despesas de utilização dos gasodutos LULAMEXILHÃO e CABIÚNAS 1,
discriminados na coluna “0200_DESC_ITEM” do Bloco F100; e (c) sobre a cota de
depreciação das despesas ativadas intituladas paradas programadas sobre bens
próprios.
Acompanhou a Relatora, pelas conclusões, em relação aos gastos com
afretamento de embarcações o Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha. (2) Por
maioria de votos, em reverter as glosas (a) sobre os gastos descritos como
alimentação e hotelaria e (b) sobre os valores referentes ao pagamento na
modalidade “Ship or Pay” discriminados no Bloco F100 da base de cálculo dos
créditos de PIS/Cofins. Vencidos os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam provimento ao recurso
nas matérias. (3) Por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, para manter as glosas (a) sobre as despesas portuárias com aquisição
de serviços descritos como rebocadores portuários e movimentação marítima de
cargas e (b)sobre os gastos descritos como afretamento de aeronaves. Vencida a
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro (Relatora), que dava provimento
ao recurso nas matérias. (4) Por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, para manter as glosas sobre as despesas paradas programadas
em bens de terceiros e benfeitorias em bens de terceiros, listadas no Bloco F120.
Fl. 10324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720857/2022-71
6
Vencidas as Conselheiras Onízia de Miranda Aguiar Pignataro (Relatora), Juciléia
de Souza Lima e Aline Cardoso de Faria, que davam provimento ao recurso nas
matérias. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael Luiz Bueno
da Cunha.
2 Análise dos Requisitos Formais O prazo para interposição de Embargos de
Declaração é de 5 (cinco) dias da ciência do acórdão embargado, conforme o § 1o
do art. 116 do RICARF.
O processo foi encaminhado à PGFN em 20/03/2025 (fl. 10.290), e retornou ao
Carf em 10/04/2025 (fl. 10.297), com os Embargos da Fazenda. De acordo com o
disposto no art. 134 do RICARF, a intimação presumida da Fazenda Nacional teria
ocorrido em 18/04/2025, salvo se o (a) procurador(a) se der por ciente antes
dessa data. Portanto, os Embargos são tempestivos.
Não se encontram outros óbices formais.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Os embargos de declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do r. despacho de admissibilidade.
Das omissões
A PGFN aduz que a primeira omissão diz respeito às chamadas “Despesas com
Exportações”, indicadas no TVF às fls. 2930/2932 (item 7). De acordo com o que se lê no
documento subscrito pela Fiscalização, trata-se de “gastos com fretes”, cujas glosas foram
baseadas na SC/COSIT n. 99007/2018, na SD/COSIT n. 8/2017 e em precedente do CARF (acórdão
n. 3402-00345).
Nada obstante, o acórdão embargado não se manifesta sobre as referidas
despesas, o que constitui omissão efetivamente ligada ao conteúdo do julgado.
No entanto, em relação às chamadas “Despesas com Exportações” ou “gastos com
fretes”, constata-se que não houve omissão no julgado, visto que do exame do recurso voluntário
não se depreende qualquer questionamento acerca das referidas despesas. Ou seja, tais matérias
não foram suscitadas no âmbito do recurso voluntário.
Assim, a recorrente (Petróleo Brasileiro S.A.) poderia ter suscitado a discussão sobre
as ‘despesas com exportações’ ou os ‘gastos com fretes’ no recurso voluntário, o que não ocorreu.
Por essa razão, o acórdão embargado não se pronunciou sobre tais despesas. Ademais, a falta de
Fl. 10325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720857/2022-71
7
análise do tema em ambas as instâncias é consequência direta da omissão da Petróleo Brasileiro
S.A. em impugnar as despesas com exportação.
No tocante à inclusão das despesas com projetos administrativos na proclamação
do resultado, também inexiste omissão, visto que tais glosas foram expressamente mantidas por
esta Turma, conforme registrado no item 4 (Das despesas com projetos) do acórdão embargado.
Ressalte-se que, na conclusão do voto, são elencadas apenas as glosas efetivamente revertidas
pela Relatora:
Conclusão
Do exposto, voto por superar a preliminar de nulidade da decisão recorrida para,
no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário, para o fim de:
a) reverter a glosa efetuada sobre os valores referentes ao pagamento na
modalidade “Ship or Pay” discriminados no Bloco F100 da base de cálculo dos
créditos de PIS/Cofins;
b) reverter as glosas relativas aos valores referentes ao pagamento nas
modalidades Paradas Programadas, Paradas Programadas em Bens de Terceiros e
Benfeitorias em Bens de Terceiros discriminados no Bloco F120 da base de cálculo
dos créditos de PIS/Cofins;
c) reverter as glosas sobre despesas portuárias com aquisição de serviços
descritos como rebocadores portuários e movimentação marítima de cargas;
e) reverter as glosas relativas aos gastos descritos como afretamento de
aeronaves e embarcações;
f) reverter as glosas relativas aos gastos descritos como alimentação e hotelaria;
g) reverter as glosas relativas aos gastos descritos como despesas de utilização
dos gasodutos LULA-MEXILHÃO e CABIÚNAS 1, discriminados na coluna
“0200_DESC_ITEM” do Bloco F100.
Verifica-se, entretanto, que a omissão se restringe apenas à descrição da ementa
quanto aos seguintes temas: alimentação e hotelaria em plataformas marítimas; despesas com
projetos vinculadas à administração; e utilização de gasodutos (Lula-Mexilhão e Cabiúnas 1). Por
outro lado, conforme já demonstrado, não se verifica omissão quanto às despesas com
exportações (fretes), uma vez que tais matérias não foram suscitadas no recurso voluntário.
Diante do exposto, acolho os presentes Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, apenas para sanar a omissão identificada e promover a inclusão, na ementa do
acórdão embargado, das seguintes descrições:
PIS. COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. GASTOS COM ALIMENTAÇÃO
E HOTELARIA EM PLATAFORMAS MARÍTIMAS. ESSENCIALIDADE. DIREITO AO
CRÉDITO.
Os gastos com alimentação, hotelaria e alojamento de trabalhadores alocados em
plataformas marítimas configuram insumos para fins de creditamento de PIS e
Fl. 10326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720857/2022-71
8
COFINS, haja vista constituírem condições indispensáveis ao exercício das
atividades de exploração e produção de petróleo. Reconhecida a essencialidade e
a vinculação direta desses dispêndios ao processo produtivo, impõe-se a reversão
das glosas efetuadas.
PIS/COFINS.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
DESPESAS
COM
PROJETOS.
DESENVOLVIMENTO DE ATIVOS INTANGÍVEIS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA
NÃO COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Para fins de creditamento de PIS e Cofins, os dispêndios relacionados a projetos
somente se qualificam como insumos quando vinculados a ativo intangível cujo
desenvolvimento tenha início formalmente reconhecido e cuja utilização no
processo produtivo seja comprovada. Inexistindo prova da aplicação direta e
necessária do suposto intangível na produção de bens ou serviços, é indevido o
crédito pleiteado. Glosa mantida.
PIS/COFINS. UTILIZAÇÃO DE GASODUTOS. ESSENCIALIDADE AO PROCESSO
PRODUTIVO. CREDITAMENTO.
Os gastos com utilização de gasodutos, direito de passagem e permissão de uso
constituem insumos, pois são essenciais e diretamente vinculados ao processo
produtivo de petróleo e gás natural, justificando a tomada de crédito e a reversão
das glosas.
No entanto, ressalta-se que não houve alteração das conclusões do julgado,
permanecendo inalterados os demais termos da ementa.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher parcialmente os Embargos de Declaração, sem
efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão e incluir na ementa do acórdão embargado os
seguintes temas: alimentação e hotelaria em plataformas marítimas; despesas com projetos
vinculadas à administração; e utilização de gasodutos, conforme descrição supracitada.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 10327
DF CARF MF
Original